Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. CITAÇÃO. REALIZAÇÃO. VALOR DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO. ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Provimento número 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe sobre o arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O Provimento número 54, de 19 de fevereiro de 2021, atualiza monetariamente o valor estipulado pelo Provimento supracitado para R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
3. A possibilidade de arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser analisada ao se confrontar o valor limite estabelecido pelo Provimento com o valor atualizado da causa da Execução Fiscal, sob pena de se penalizar de forma exacerbada o exequente.
4. Incabível o arquivamento provisório quando não tiver sido proferido Despacho citatório, porquanto este é imprescindível para interrupção do prazo prescricional, conferir validade ao processo e possibilitar o pagamento da dívida pelo executado.
5. Ocorrida a Citação e estando o valor atualizado do débito abaixo do teto estabelecido pelo Provimento da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabível o arquivamento provisório do feito.
6. Recurso conhecido e não provido.